Tribunal: TJDFT
Processo: 0703616-25.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL. RECALCITRÂNCIA EM ATENDER ÀS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. FALHA EM DEMONSTRAR O VALOR PLEITEADO PARA RESTITUIÇÃO. ALTERAÇÃO REITERADA DO VALOR DA CAUSA. INAPTIDÃO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 319, 320, 321 E 330, § 1o, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

I. Apelação interposta pela parte autora contra a sentença que indefere a petição inicial e extingue o processo sem resolução do mérito, fundamentada na recalcitrância do apelante em corrigir vícios apontados na petição inicial, em conformidade com o Código de Processo Civil, artigos 319, 320, 321 e 330, § 1o, inciso III.
II. Inicialmente intimado para comprovar o montante pleiteado para restituição, o apelante limitou-se a apresentar contratos sem demonstrar os depósitos realizados. Subsequentes emendas (em três ocasiões) não satisfizeram as exigências judiciais, culminando em reiteradas alterações do valor da causa, sem adequada justificação.
III. As constantes modificações do valor pleiteado e a inabilidade em cumprir com as determinações para correção dos vícios na petição inicial caracterizam sua inépcia, o que impede a análise do mérito da causa.
IV. Mantida a sentença de indeferimento da inicial, embasada na falta de atendimento às exigências processuais.
V. Honorários advocatícios majorados à razão de 12% (doze por cento) do valor da atualizado da causa.
VI. Recurso conhecido e desprovido.